Tribunal: TJDFT
Processo: 0742281-41.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. GOLPE DA PORTABILIDADE. CELEBRAÇÃO DE NOVO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. CONTRATO DE COMPRA DE DÍVIDA. FALSA PORTABILIDADE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. INDUÇÃO DO CONSUMIDOR A ERRO PELO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONTRATO ANULADO. RETORNO AO ESTADO ANTERIOR. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo requerido BANCO SANTANDER (BRASIL) SA em face da sentença que julgou procedente o pedido para condenar as empresas rés, solidariamente, a pagarem para o autor a quantia total de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais; declarar nulo o contrato de Empréstimo Consignado no 502897189 (ID 132974730, página 8 e seguintes) e, por consequência, determinar ao réu BANCO SANTANDER que providencie a baixa do referido contrato e dos seus débitos, cancelando os descontos implementados no contracheque do autor e restituindo ao autor os valores já descontados em seu contracheque desde a implementação.
2. Narrou a petição inicial que o autor tinha um empréstimo consignado junto à Caixa Econômica Federal e que, em 25.03.2021, recebeu uma ligação de uma correspondente da OLÉ BONSUCESSO, a qual lhe ofereceu um termo de compra de dívida pelo Banco Santander com condições aparentemente mais vantajosas do que as contratadas na instituição anterior. Informou que lhe foi garantido que não teria nenhum ônus com a portabilidade e que ainda teria redução no valor das parcelas com a nova operação. Aduziu que, após a concretização do negócio, verificou que, ao invés de ser feita a portabilidade, como era a sua intenção, acabou ocorrendo a implementação de um novo empréstimo consignado no contracheque do autor perante o BANCO SANTANDER por intermédio da correspondente POUPACRED. Os valores recebidos pelo autor do Santander acabaram sendo integralmente transferidos para a RL CONSULTORIA FINANCEIRA, e que, em um primeiro momento, a Empresa ré MAYCRED SERVIÇOS FINANCEIROS depositava na conta do autor mensalmente os valores necessários para que ele quitasse a parcela de seu empréstimo junto à Caixa Econômica Federal. Posteriormente, tais depósitos cessaram e o autor ficou com dois empréstimos para honrar. Requereu a exigência do cumprimento do contrato com aplicação da teoria do inadimplemento antecipado em razão do golpe sofrido pelo autor, sendo pago o valor integral do empréstimo da CEF; ou, alternativamente, a devolução do empréstimo feito em nome do autor no Banco Santander restituída em dobro; ou, alternativamente a anulação do contrato de empréstimo junto ao Banco Santander com a devolução do valor pago a ser devolvido em dobro; e, por fim, a condenação da requerida a indenizar o requerente por danos morais no valor de R$ 1.800,00.
3. Em suas razões recursais, o requerido suscitou preliminar de ilegitimidade passiva e, subsidiariamente, pugnou pela reforma da sentença, sob o fundamento de que também foi prejudicado pelos atos das demais rés, por se utilizarem da sua imagem para a prática de golpes. Alegou que o contrato em tela foi firmado entre o Banco Santander e o requerente, que não houve falha na prestação do serviço contratado, no qual não há menção qualquer das empresas trazidas aos autos pelo autor. Defendeu que eventual ocorrência de dano só teria ocorrido por exclusiva culpa e responsabilidade do próprio consumidor e de terceiro (art. 14, § 3o, inciso II e III, do CDC). Mencionou que o valor fixado a título de danos morais é exorbitante, não observou os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Requereu que o pedido autoral seja julgado totalmente improcedente.
4. Recurso próprio e tempestivo. Preparo recolhido. Contrarrazões ofertadas ao ID. 51364401.

5. Trata-se de relação jurídica de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada a partir das regras estabelecidas pelo Código de Defesa do Consumidor. Consoante estabelece o art. 14 do CDC, em regra, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. Tal responsabilidade só é excluída quando o fornecedor consegue provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (artigo 14, §3.o).
6. A inversão do ônus da prova, disposta no artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não é absoluta, incumbindo ao consumidor a produção de mínima prova dos fatos constitutivos de seu direito (CPC, art. 373, I). Noutro passo, é ônus do fornecedor comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito cuja violação foi alegada pelo consumidor (CPC, art. 373, II).
7. No sistema dos juizados especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre excepcionalmente, nos casos em que é demonstrada a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto. Pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, REJEITADO.
8. Todos os fornecedores que se encontram na mesma cadeia produtiva respondem solidariamente pelos eventuais danos causados ao consumidor (art. 7o parágrafo único c/c art. 25 § 1o, CDC). Assim, não há óbice que a instituição bancária, com base nas teorias da asserção e da aparência, seja demandada judicialmente. Os bancos que atuam como intermediárias na portabilidade de mútuos, como no caso presente, respondem objetivamente pelo risco empresarial que envolve a prestação de seus serviços (art. 14 do CDC). Preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo recorrente REJEITADA.
9. O Enunciado 479 da Súmula do STJ orienta que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.". Efetivamente, não se verifica nos autos demonstração pelo recorrente de que houve transparência na negociação a fim de que o consumidor restasse suficientemente informado do negócio que estava realizando, se verifica, por outro lado, a verossimilhança das alegações da parte autora de que contraiu novo empréstimo consignado acreditando se tratar de renegociação de dívida anterior. Indubitavelmente se observa que o negócio jurídico em questão não foi celebrado dentro do espectro de interesses de ambas as partes, mas restou patente a existência de vício de consentimento no momento da assinatura do instrumento contratual de empréstimo consignado, necessário, portanto, que o negócio jurídico em questão seja declarado anulado, conforme previsão do art. 171, II do Código Civil, nos exatos termos da sentença proferida.
10. No mesmo sentido, seguem os precedentes: “JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. GOLPE DA FALSA PORTABILIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. COMPLEXIDADE DA MATÉRIA. PRELIMINAR REJEITADA. FALHA NO SISTEMA DE SEGURANÇA. CONTRATO DE MÚTUO. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RESTITUIÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo demandado BANCO BRADESCO SA contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: a) declarar a nulidade dos contratos de empréstimos consignados firmados junto aos réus, vinculada ao nome da parte autora, e, por consequência, declarar a inexistência de qualquer débito decorrente dos referidos contratos, devendo as rés se absterem de incluir o nome da parte autora em cadastros de inadimplentes pelos fatos narrados na inicial; b) condenar a Requerida BANCO BRADESCO SA a cessar imediatamente os descontos em folha de pagamento do autor, concernentes aos respectivos contratos; c) condenar os réus CONTACT CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA e BANCO BRADESCO S.A. à devolução simples dos valores descontados da folha de pagamento do autor, desde julho/2022. 2. A parte autora ajuizou ação para requerer a anulação de dois contratos de empréstimos e restituição dos débitos descontados na sua folha de pagamento sob a alegação de que as operações de crédito foram efetivadas por meio do que vem sendo conhecido como "golpe do empréstimo consignado" ou "golpe da falsa portabilidade". Requereu, por fim, a condenação das Requeridas ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 286,83. 3. Recurso próprio e tempestivo. Preparo regular (ID. 48535997). Não foram ofertadas contrarrazões. 4. Em suas razões recursais, alegou o Recorrente em preliminar a incompetência absoluta do juizado especial para processamento e julgamento da demanda, por haver necessidade de prova pericial complexa; a ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, considerando que, os contratos foram realizados conforme os padrões de segurança bancários, que não houve ilicitude na sua aquisição; Sustentou que os fatos se deram por culpa exclusiva da parte autora, havendo ausência de responsabilidade objetiva (art. 14, § 3o, I e II, do CDC). Pleiteou, subsidiariamente, que a sentença seja modificada para devolução simples dos valores debitados; alegou a necessidade de concessão de efeito suspensivo. Dessa forma, pugnou a reforma da sentença proferida para julgar improcedentes os pedidos autorais. 5. Trata-se de relação jurídica de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada a partir das regras estabelecidas pelo Código de Defesa do Consumidor. Consoante estabelece o art. 14 do CDC, em regra, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. Tal responsabilidade só é excluída quando o fornecedor consegue provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (artigo 14, §3.o). 6. A presente demanda não possui complexidade capaz de inviabilizar a análise da questão discutida nos autos. As provas documentais juntadas são suficientes para a resolução do impasse, não havendo, portanto, necessidade de prova pericial. Preliminar de incompetência dos juizados especiais rejeitada. 7. Consoante artigo 43 da Lei 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, o que não ocorreu na hipótese. Indefiro a concessão de efeito suspensivo. 8. Na hipótese dos autos, a parte autora foi vítima de golpe após ter recebido contato e orientações de falso atendente, que detinha diversos dados da sua conta bancária permitindo ao consumidor se sentir seguro para seguir seus comandos. É necessário ressaltar que é dever do fornecedor dispor de sistemas seguros suficientes a evitar a ocorrência de fraudes que causem danos aos usuários, em especial com a utilização indevida de dados pessoais e documentos dos seus clientes. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 9. No caso, o autor recebeu ligação de terceiro se passando por correspondente bancário, o qual convenceu o consumidor mediante a confirmação dos seus dados pessoais e da menção de dois empréstimos consignados que ele já tinha de que se tratava de preposto do Banco Bradesco e, assim, seguiu as orientações da falsa atendente acreditando que estaria contratando o serviço de portabilidade de empréstimo consignado junto ao Banco Bradesco. Somente após ter realizado dois estornos e não ter obtido a quitação de seus referidos consignados foi que constatou ter sido vítima de um golpe. Acabou contraindo mais dois consignados com saldo devedor de R$27.642,21 e R$ 20.550,96 no banco Bradesco. 10. O próprio banco reconhece que fraudadores se utilizam de dados legítimos dos clientes, de procedimentos similares aos efetuados pelos canais de atendimento da instituição financeira (engenharia social) o que, em conjunto, são capazes o suficiente para ludibriar as vítimas. Não seria crível imaginar que a ligação recebida se tratava de fonte estelionatária, sobretudo após a demonstração de acesso a dados pessoais e bancários do consumidor. Assim, a instituição financeira que aufere lucro com a ampliação de canais de atendimento para fomentar sua atividade deve ser responsabilizada, assumindo o risco do empreendimento quando não é capaz de fornecer sistemas seguros de forma a evitar a ocorrência de fraudes que causam danos aos usuários, em especial com a utilização indevida de dados pessoais de seus clientes. 11. Nesse sentido, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479 do STJ), porquanto se trata de risco inerente à atividade por elas desenvolvida. 12. Não há, pois, nenhuma excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor, o que atrai para o Recorrente o dever de indenizar o consumidor pelos danos suportados, razão pela qual se mostra correta a sentença nos exatos termos em que foi proferida. 13. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença mantida. 14. Condenada a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais (art. 55, Lei no 9.099/95 e enunciado no 122 do FONAJE). Sem honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões. 15. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.” (Acórdão 1756250, 07179074620228070020, Relator: LEONOR AGUENA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 11/9/2023, publicado no DJE: 20/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). “PROCESSO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. APLICAÇÃO CDC. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C ANULAÇÃO DE CONTRATO POR VÍCIO DE CONSENTIMENTO (FRAUDE) E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADOS.A.E BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. FRAUDE EM CONTRATO DE PORTABILIDADE. DEVOLUÇÃO DE VALORES. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE.DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. LEGITIMIDADE PASSIVA BANCO ITAÚ UNIBANCO S.A. 1. Os fatos devem ser apreciados segundo os preceitos do Código de Defesa do Consumidor, porquanto o autor, tendo firmado contrato com suposto representante do Banco Santander S.A. para portabilidade de dívida e transferido os valores para conta corrente do Banco Itaú Unibanco S.A., é tido como consumidor. 2. Depreende-se dos autos que os réus, mesmo instados a comprovar a regularidade da contratação da portabilidade de crédito, deixaram de fazê-lo e não se desincumbiram do ônus que lhes cabia. 3. Malgrado o contrato de portabilidade fraudulento ter sido firmado sem qualquer ingerência do Banco Itaú Unibanco S.A., este deve ser responsabilizado. Por integrarem a mesma cadeia de fornecimento, todas as instituições financeiras demandadas são solidariamente responsáveis pelos prejuízos decorrente de fraude na portabilidade de empréstimo consignado. Os bancos que atuam como intermediárias na portabilidade de mútuos, como no caso presente, respondem objetivamente pelo risco empresarial que envolve a prestação de seus serviços (art. 14 do CDC). 4.Segundo lição de Sérgio Cavalieri Filho, "Pela teoria do risco do empreendimento, todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços fornecidos, independentemente da culpa."[1] 5. O Enunciado 479 da Súmula do STJ orienta que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias." 6. A intenção do legislador, ao inserir a modalidade de indenização por danos morais no ordenamento jurídico, foi trazer ao ofendido algum alento no seu sofrimento e repreender a conduta do seu ofensor. 7. Só o fato de o autor ter sido vítima do golpe da portabilidade de crédito consignado, criando a falsa expectativa de que iria adimplir dívida anteriormente contraída, já lhe gera imensa aflição. 8. O valor da indenização por danos morais tem por função compensar o sofrimento suportado pela vítima e punir o causador do dano, coibindo-se novas condutas abusivas. 9. Apelações conhecidas e não providas. Preliminar de ilegitimidade passiva do Banco Itaú Unibanco S.A. rejeitada. Unânime. [1] (Programa de responsabilidade civil. 11a ed. São Paulo: Atlas, 2014 p. 544)” (Acórdão 1381074, 07122347720198070020, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/10/2021, publicado no DJE: 8/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”.
11. Sendo assim, tenho que a prova carreada aos autos bem demonstra a conduta ofensiva da Recorrente, eis que houve indução do consumidor a erro pelo correspondente bancário, o que acarretou ao autor o dano moral “in re ipsa”, quer seja, decorrente do próprio fato ou ato causador da lesão, da mera comprovação da prática de conduta ilícita, sendo desnecessária a demonstração de prejuízos concretos ou a comprovação do efetivo abalo moral. Resta, portanto, evidenciada a prática de ato ilícito, o dano e a relação de causalidade entre ambos, que acarretam o dever de indenizar.
12. A fixação do valor da indenização pelo dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido e do empobrecimento do causador do dano. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral.
13. No caso em tela, verifica-se que a sentença analisou adequadamente esses critérios, de tal sorte que cumpre com adequação à finalidade, preventiva e compensatória, da condenação, razão pela qual deve ser confirmada.
14. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
15. Condeno o Recorrente ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor da condenação.
16. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.